Tribunal: TJBA
Processo: 8021152-79.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8021152-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: WIRIS SOUZA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
JOAO BATISTA ALVES PEREIRA registrado(a) civilmente como JOAO BATISTA ALVES PEREIRA

IMPETRADO: 1a Vara Criminal de Porto Seguro

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, § 1º, DO CP). FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, II, IV, DO CP).

INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE COATORA PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA. DESACOLHIMENTO.
DELITOS QUE NÃO SÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.

AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS E
REQUISITOS PRISIONAIS. DESACOLHIMENTO.

MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENCIADOS.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. OUTRAS AÇÕES PENAIS E INQUÉRITOS.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
SUPOSTA PARTICIPAÇÃO NA LOGÍSTICA DE SUBTRAÇÃO E TRANSPORTE DE
DEZE
NOVE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SUBTRAÍDOS DE HOSPITAL.

VIOLAÇÃO AO ART. 313, I, DO CPP. NÃO CONFIGURADO.
DELITOS QUE POSSUEM PENA MÁXIMA SUPERIOR A 04 ANOS DE RECLUSÃO.

DECRETO PRISIONAL GENÉRICO E ABSTRATO.

DESACOLHIMENTO.
DECISÃO FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS E FUNDAMENTOS IDÔNEOS.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA. DESACOLHIMENTO.
PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.

AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO EVIDENCIADA.
PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS PRISIONAIS.

OUTRAS CAUTELARES DIVERSAS. INOCUIDADE.

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. NÃO CONHECIMENTO.
MATÉRIA QUE REFOGE AO ÂMBITO DA LIBERDADE.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO
PARCIAL
E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA
EM PARTE
E,
NESTA EXTENSÃO,
DENEGADA.

1-

Trata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por
João Batista Alves Pereira
, Advogado, em favor de
Wiris Souza de Oliveira
, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da
1ª
Vara Criminal da Comarca de Porto
Seguro
/BA,
Dr. William Bossanelii Araújo.

2- Segundo os autos, em tese, o Paciente subtraiu diversos aparelhos de ar condicionado que seriam instalados em um hospital, após uma reforma, contando com a ajuda de um indivíduo que seria responsável pela sua instalação. Conforme os autos do inquérito policial, haveria filmagens mostrando o Paciente chegando ao local e colocando aparelhos de ar condicionado em seu veículo, registrado em nome de sua esposa.
Em cumprimento ao mandado de busca e apreensão no automóvel referido, foram localizados dois aparelhos de ar condicionado em seu interior.

3-
Ausência dos pressupostos e requisitos prisionais. Desacolhimento.
A
alegação de que o Paciente foi vítima de uma fraude realizada por um indivíduo que teria anunciado os aparelhos na internet refoge ao âmbito do writ, devendo ser apreciada em eventual ação penal. Saliente-se que, para o decreto de prisão não se exige a certeza da autoria, mas tão somente os seus indícios, os quais estão presentes neste caso concreto.
Por sua vez, o
periculum libertatis

está consubstanciado no risco de reiteração delitiva, em virtude de o Paciente responder a outras ações penais (nº

0500701-38.2018.8.05.0201, relativa ao suposto crime de Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor e nº 0501982-63.2017.8.05.0201, por suposto crime de receptação). Ademais, conforme o documento de ID 80530955, o Paciente possui outros
05
inquéritos policiais.
Além disso, a autoridade coatora destacou a gravidade concreta da conduta (participação na logística de subtração e transporte das res furtivae).
Contemporaneidade demonstrada na permanência dos requisitos prisionais.

4-
A
legação de decisão imotivada. Desacolhimento. O decreto prisional tem fundamentação concreta e idônea, mencionando o risco de reiteração na conduta.
Conforme entendimento jurisprudencial, a prisão cautelar não viola a presunção de inocência quando presentes os requisitos prisionais.

5- Medidas cautelares diversas. Inocuidade quanto ao fim de garantir a ordme pública.

6- Pedido de restituição de veículo automotor apreendido. Não conhecimento. Matéria que refoge ao âmbito do writ, por não se referir a direito de locomoção.

7-
Parecer Ministerial, subscrito pelo Dr. Daniel de Souza Oliveira Neto, manifestando-se pelo conhecimento
parcial
e denegação da ordem
.

8- ORDEM DE
HABEAS CORPUS CONHECIDA
EM PARTE
E,
NESTA EXTENSÃO,
DENEGADA.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8021152-79.2025.8.05.0000
, impetrado por
JO
Ã
O BATISTA ALVES PEREIRA
,

Advogado, em favor de
WIRIS SOUZA DE OLIVEIRA
, a
pontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da
1ª
Vara Criminal da Comarca de
Porto Seguro
/BA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
EM PARTE

e,
nesta extensão,

DENEGAR A ORDEM
, conforme certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC 15